Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-42.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000685-42.2016.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
EMBARGANTES: FRANCISCO FIGUEIREDO GUIMARÃES E MARIA MENEZES GUIMARÃES
EMBARGADA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de embargos de declaração oposto por FRANCISCO FIGUEIREDO GUIMARÃES E MARIA MENEZES GUIMARÃES de despacho que determinou a intimação da ora embargada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. (Id. 54616986)
Os embargantes sustentam, em síntese que o despacho padece de contradição com a certidão de decurso de prazo sem apresentação das contrarrazões.
Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, para o fim de se manifestar sobre a contradição que acabou resultando em erro de julgamento e anular a decisão embargada. Requerem ainda, sejam os autos imediatamente levado a julgamento. (54738477)
A embargada apresentou contrarrazões.
É o necessário.
DECIDO
O Código de Processo Civil no § 2o do art. 1.024 dispõe: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Os Embargos de Declaração são cabíveis quando, na decisão, sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. decisão monocrática.
Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:
“3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.
“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.
Como se verifica, os embargantes se insurgem contra o despacho que determinou a intimação da ora embargante para apresenta contrarrazões ao apelo, alegando que tal fato enseja nulidade do julgamento.
Todavia, não há que se falar em contradição, pois o fato de determinar a intimação para apresentação de contrarrazões é medida que deve ser tomada pelo julgador, além disso, não é causa de nulidade do julgamento.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
Intimem-se as partes.
Após o decurso do prazo recursal, retornem conclusos os autos para apreciação dos recursos de apelações.
Cuiabá, 4 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora